Tribunal: STF
Processo: MS 36095
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de pedido de medida cautelar, formulado incidentalmente pelo Estado do Acre, em mandado de segurança impetrado contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça que homologou relatório de inspeção realizado no Tribunal de Justiça local, determinando a cobrança de valores retroativos para satisfação dos débitos de precatórios. 
    Requer o Estado-membro, em apertada síntese, “a concessão de medida cautelar, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre que retome a metodologia dos cálculos das parcelas devidas pelo Estado do Acre, considerando para tanto os parâmetros da medida liminar e do acórdão (item 5 da Ementa), os quais já calculados representam o percentual mínimo de 0,92% da receita corrente líquida”, cuja incidência seria suficiente para quitação do saldo de precatórios vencidos e expedidos até o final do prazo estabelecido no artigo 101 do ADCT, com a redação dada pela EC nº 99/2017. 
    Assevera a necessidade de apreciação da tutela cautelar em caráter de urgência, enquanto pendentes de julgamento embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do mandado de segurança.
    Pondera que a aproximação do término do exercício fiscal e o início do recesso do Poder Judiciário dificultarão o julgamento colegiado dos aclaratórios. Assim, a apreciação da tutela de urgência seria necessária para evitar um desembolso adicional de quase R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) pelos cofres públicos estaduais.
    Para que se compreenda a urgência da tutela invocada pela Procuradoria-Geral do Estado, registro que o mandado de segurança impetrado pelo Estado do Acre originariamente impugnava os seguintes trechos do relatório de inspeção homologado pelo Conselho Nacional de Justiça (eDOC 22):
    39) O Tribunal de Justiça do Acre, no tocante a cobrança dos repasses para pagamento de precatórios, deverá observar as regras constitucionais atinentes aos precatórios de acordo com a sua vigência (2010, 2011, 2012, 2013,2014 e 2015 - Artigo 97 ADCT. 2016 - Modulação ADINs 4425 e 4357. 2017 Artigo 101 com redação da EC 94. 2018 Artigo 101 com a redação da EC 99). Os textos acima não autorizam, em hipótese alguma, o perdão ou renúncia na cobrança das parcelas em atraso, devendo o Tribunal providenciar a sua regularização nos termos do artigo 33 da Resolução-CNJ 115/2010;
    40) O valor das parcelas com vencimento no ano de 2018 e seguintes, não podem ser inferiores ao percentual exigido durante a vigência da EC 94.
    41) Os recursos estabelecidos nos incisos I a IV, § 2º do artigo 101 ADCT, são adicionais e não substituem a necessidade do repasse mensal vinculada a receita corrente líquida do devedor.
    O impetrante sustentou que, em cumprimento às citadas determinações, o Tribunal de Justiça do Acre procedeu ao recálculo da dívida estadual, realizando sua intimação, em 27.9.2018, para repasse de valores adicionais direcionados ao pagamento de precatórios no exercício de 2019, na importância de R$ 121.739.615,77 (cento e vinte e um milhões, setecentos e trinta e nove mil, seiscentos e quinze reais e setenta e sete centavos).
    Alegou que a cobrança, na forma como determinada pelo CNJ, desbordava das normas constitucionais de regência, comprometendo sobremaneira as finanças públicas do Estado. Questionou, de maneira ampla, o cálculo do pagamento de precatório referente aos anos de 2016, 2018 e 2019.
    No que se refere ao exercício de 2016, afirmou que o valor total devido era R$ 41.788.745,97 (quarenta e um milhões, setecentos e oitenta e oito mil setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos) e, por ser optante do regime anual de pagamentos, teria até o dia 31 de dezembro de 2016 para realizar a quitação. Asseverou, entretanto, que, com o intuito de melhor organizar as contas públicas, efetuou adiantamentos para a conta de precatórios ao longo de todo o ano, restando adimplir pouco mais de 19 milhões de reais em 15.12.2016, data em que entrou em vigor a EC 94/2016.
    Alegou que, ao contrário do propugnado pelo CNJ, o regime especial de pagamentos previsto na EC 94/2016 abrangeu todos os débitos de precatórios vencidos até 31.12.2020, e não apenas aqueles que venceram nos exercícios financeiros subsequentes. Dessa forma, o valor remanescente de 2016, existente na data da entrada em vigor da EC 94/2016, deveria ter sido incluído no saldo total da dívida para quitação até 2020, sendo, portanto, indevida a determinação do CNJ para pagamento retroativo do débito de 19 milhões de reais ainda no exercício de 2019.
    Quanto aos exercícios de 2018 e 2019, o impetrante questionou a forma de cálculo do percentual de comprometimento da receita corrente líquida (RCL) e a forma de utilização dos depósitos judiciais.
    Aduziu que, com a vigência da EC 99/2017, identificou-se que o valor de comprometimento mínimo da Receita Corrente Líquida - RCL seria de 0,41%, e não de 1%, como determinado pelo CNJ. Fundamenta que a citada reforma constitucional inaugurou novo regime especial para pagamento de precatórios, alterando substancialmente a forma de cálculo do percentual de comprometimento da RCL. A partir da vigência da EC nº 99/2017, portanto, deveria o administrador proceder a uma nova aferição do percentual mínimo de comprometimento da RCL, abandonando os parâmetros que foram utilizados nos cálculos originários, efetuados após a entrada em vigor do regime especial a que se refere o art. 101 do ADCT.
    Defendeu também a possibilidade de utilização dos depósitos judiciais a critério do ente público, e não apenas como fonte adicional para quitação do débito de precatórios, sob o fundamento de que o objetivo do regime especial é exatamente abrandar as dificuldades enfrentadas pelos Estados.
    Dessa forma, pugnou pela concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão no Conselho Nacional de Justiça, de forma a manter a metodologia utilizada anteriormente pelo Tribunal de Justiça do Acre para apuração da sistemática de pagamento do débito de precatórios.
    O pedido liminar foi parcialmente deferido para suspender os efeitos da decisão do CNJ, nos autos da Inspeção nº 0002534-14.2018.2.00.0000, apenas no que se refere ao pagamento do débito remanescente à época da entrada em vigor da EC nº 94/2016. Nesse contexto, tendo em conta a ordem para inclusão do valor residual do ano de 2016 no regime especial de parcelamento inaugurado pelo constituinte derivado, determinei que o Tribunal de Justiça do Acre recalculasse o percentual mínimo de comprometimento da RCL aplicável aos anos de 2017, 2018 e 2019, seguindo os parâmetros consignados no decisum (eDOC 25).
    O Estado do Acre (eDOC 29) e a União (eDOC 45) interpuseram agravos regimentais em face da referida decisão.
    A autoridade coatora prestou informações (eDOC 33) e o Tribunal de Justiça do Estado do Acre informou o cumprimento da decisão liminar (eDOC 38).
    Na sequência, o impetrante peticionou, em 02.04.2020, requerendo desistência parcial do pedido formulado no mandado de segurança, especificamente no que toca ao pedido de utilização dos depósitos judiciais para pagamento das dívidas estaduais.
    A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, em acórdão da minha relatoria, homologou o pedido de desistência quanto ao pedido de utilização dos depósitos judiciais. No mais, confirmou a medida de urgência anteriormente deferida, concedendo parcialmente a ordem pleiteada no mandado de segurança, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida pelo CNJ, nos autos da inspeção nº 0002534-14.2018.2.00.0000, no tópico em que manda aplicar a modulação de efeitos das ADIs 4.425 e 4.357 ao débito remanescente do exercício de 2016.
    Foram opostos embargos de declaração pelo Estado do Acre (eDOC 73) e pela Fazenda Nacional (eDOC 83), ainda pendentes de apreciação.
    No dia 13 de novembro de 2020, o impetrante protocolou a petição de que ora se cuida, invocando extrema urgência na análise do pedido de medida cautelar.
    Decido.
    Passo à análise da tutela de urgência pleiteada pelo impetrante.
    Em sua última manifestação processual, o impetrante insurge-se contra determinação do Tribunal de Justiça do Estado do Acre que, em cumprimento à decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, datada de 24 de abril de 2020, no Pedido de Providências nº 000922-55.2019.2.00.0000, determinou a elaboração de novo plano de pagamento dos débitos de precatórios estaduais, fixando o percentual mínimo de comprometimento da Receita Corrente Líquida em 1,5%.
    Assevera que essa mudança malfere a autoridade da decisão liminar e do acórdão proferidos neste writ of mandamus, que determinaram o recálculo do percentual mínimo de comprometimento da Receita Corrente Líquida – RCL, considerando a repercussão da ordem de inclusão do valor residual do ano de 2016 no saldo do regime especial de parcelamento. Pondera que, em cumprimento à ordem concedida pelo Supremo Tribunal Federal, os cálculos foram revolvidos pela Presidência do TJAC, implicando diminuição do percentual mínimo de 1,12% para 0,92%, aplicável aos exercícios financeiros de 2017 em diante.
    Com a devida vênia ao impetrante, cujas pretensões são absolutamente legítimas e almejam a obtenção de maior maleabilidade na gestão das finanças estaduais, entendo que o pedido de medida cautelar não merece prosperar.
    Inicialmente, registro que, por meio de pedido de tutela cautelar, atravessado nos autos durante a pendência de julgamento de embargos de declaração, o impetrante pretende, na verdade, conferir força executória àquilo que entende ter sido assegurado pelo acórdão proferido nos autos deste writ of mandamus. É o que se extrai da petição ora em exame (eDOC 89), cujo teor assim dispõe, no que importa:
    Verifica-se, portanto, Excelência que atualmente o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, embora cientificado pela PGE/AC quanto ao acórdão proferido nestes autos, ainda insiste em descumprir a decisão liminar e o próprio acórdão, insistindo em novo percentual mínimo de comprometimento da RCL (1,5%), em muito superior àquele que foi calculado por força da metodologia definida na decisão liminar e no acórdão (0,92%), ainda com validade. 
    A referida diferença de percentual mínimo (de 0,92% para 1,5%) ganha contornos críticos e de drasticidade ante a situação fiscal frágil do ente político, assim como do próprio país, em especial por se tratar de final de ano, em que o Estado deverá saldar todo o valor previsto no plano de pagamento vigente (R$ 76,5 milhões). 
    Caso fosse aplicado o percentual mínimo definido conforme os critérios da medida liminar e do acórdão (0,92%), o valor para pagamento no ano de 2020 seria de R$ 47.152.923,66, consoante cálculo da parcela 2020 confeccionado pelo próprio TJAC, em 21.11.2019 (cópia anexa). 
    Portanto, referindo-se à diferença matemática, o não cumprimento pelo TJAC do quanto decidido neste processo acarretará ao Estado do Acre um desembolso neste exercício de quase R$ 30 milhões a mais do que realmente é devido.
    Não obstante o instrumento cautelar invocado seja legítimo, já que a demora na conclusão do julgamento da causa pode ensejar prejuízos vultosos ao ente subnacional, entendo que as decisões judiciais prolatadas no curso do mandado de segurança não espelham a extensão e o significado e pretendidos pelo Estado do Acre, encerrando, ao revés, comandos jurisdicionais de menor alcance, circunscritos aos limites objetivos da demanda.
    Para o correto diagnóstico dos efeitos vinculantes e persuasivos do julgado, impõe-se examinar a fundamentação e o dispositivo das decisões judiciais proferidas neste mandamus à luz dos elementos da impetração. Evita-se, a partir deste raciocínio, a exegese isolada e estática do acórdão e da decisão liminar, que não podem ser lidos ou compreendidos fora do contexto em que foram construídos e dos limites objetivos da demanda.
    Vem de Kelsen o ensinamento de que a interpretação consubstancia atividade indissociável e necessária à extração do conteúdo e do campo de abrangência de toda e qualquer norma jurídica, incluindo-se “as normas individuais, de sentenças judiciais, de ordens administrativas, de negócios jurídicos (...).
    Como produto de um procedimento dinâmico, construído a partir da sucessão de atos processuais praticados pelas partes e pelo magistrado, as decisões judiciais devem ser enxergadas a partir de seus antecedentes lógicos, que as tornam possíveis e as inspiram, dada a sua íntima interdependência. Nesse sentido, José Rogério Cruz e Tucci, em artigo publicado no sítio Consultor Jurídico (Subsídios para a Interpretação da Coisa Julgada em Mandado de Segurança, de 14.04.2015) explica que “o julgado, antes de tudo, é um texto que deve ser interpretado de forma que suas ideias se mostrem, o mais possível, um conjunto coerente e harmonioso, inclusive com eventuais decisões precedentes proferidas ao longo do processo”.
    Nesse contexto, impõe-se relembrar que a impetração do mandado de segurança voltou-se - no que importa para o presente debate - contra relatório de inspeção aprovado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, no ponto em que determinava que o percentual mínimo de comprometimento da Receita Corrente Líquida no ano de 2018 e seguintes não poderia ser inferior ao percentual exigido durante a vigência da Emenda Constitucional nº 94/2016. 
    Sustentava o impetrante que a interpretação do CNJ violava a disciplina constitucional do regime especial de parcelamento de precatórios, tal qual esculpida pelo legislador constituinte no art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Defendeu, na ocasião, que, a partir da vigência da EC nº 99/2017, o administrador deveria proceder a uma nova aferição do percentual mínimo de comprometimento da RCL, com abandono dos parâmetros e das balizas que foram utilizados nos cálculos pretéritos.
    Ao se debruçarem sobre a quaestio iuris, os Ministros que compõem a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal rechaçaram a tese jurídica invocada pelo impetrante, negando, nesse particular, a segurança pleiteada pelo Estado do Acre. A esse respeito são claros e unívocos tanto o dispositivo do voto por mim proferido quanto o extrato de ata de julgamento. 
    Não prevaleceu, portanto, a tese autoral que propugnava total abandono dos critérios previstos nas normas constitucionais anteriores – EC nº 62/2009 e 94/2016 – para cálculo do percentual mínimo de comprometimento das receitas correntes líquidas e, por conseguinte, a necessidade de que o percentual aplicável aos exercícios financeiros de 2018 e 2019 fosse inspirado por fatores exclusivamente prospectivos: a divisão do débito total de precatórios, vencidos e que vencerão até dezembro de 2024, pelo número de meses restantes do regime especial de parcelamento. 
    Em vez disso, prevaleceu a exegese trilhada pelo Conselho Nacional de Justiça, no que impôs a manutenção dos percentuais mínimos extraídos das normas que originariamente instituíram o regime especial de parcelamento de precatórios, já calculados pelas autoridades competentes e adotados por ocasião da entrada em vigor da EC nº 99/2017.
    Como se vê, a discussão travada no curso do mandado de segurança e o próprio dispositivo do acórdão prolatado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal tiveram por escopo apenas e tão somente avaliar o acerto ou desacerto da decisão do Conselho Nacional de Justiça que determinou a manutenção dos percentuais mínimos de comprometimento adotados pelas autoridades públicas antes da promulgação da EC nº 99/2017. 
    Portanto, analisando as decisões proferidas no curso do mandado de segurança por uma perspectiva sistemática, associada aos limites em que proposto o writ, verifico que não houve debate, sob o influxo da dialética processual, acerca dos valores ou dos percentuais exatos que devem servir de piso para os depósitos efetuados periodicamente na conta especial do Tribunal de Justiça.
    Ao contrário do sustentado pelo impetrante, o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal não encerrou nenhuma determinação para que o Tribunal de Justiça do Estado do Acre adotasse precisamente o percentual de 0,92%, para cálculo do valor mínimo de comprometimento da Receita Corrente Líquida, até mesmo por se tratar de matéria estranha aos limites objetivos da demanda.
    Em homenagem aos contornos rígidos do writ of mandamus, cuja cognição estrita não comportaria cálculos matemáticos meticulosos que pressupõem a obtenção das mais variadas informações acerca das finanças estaduais, e também em respeito à expertise dos órgãos especializados em matéria orçamentária, o cálculo do percentual mínimo permaneceu sob a alçada do setor de precatórios da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. 
    Por esse motivo, o acórdão determinou que o Tribunal de Justiça local recalculasse o percentual mínimo de comprometimento da RCL aplicável aos anos de 2017, 2018 e 2019, seguindo os parâmetros consignados no decisum (eDOC 25), especialmente a inclusão do valor residual do ano de 2016 no saldo de precatórios submetido ao regime especial de parcelamento.
    E assim foi realizado, como demonstram os documentos carreados aos autos do mandado de segurança. É o que se nota do Ofício PRESI nº 797 (eDOC 38), encaminhado pela Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, de seguinte teor:
    Com o devido respeito, e comprovando o cumprimento das determinações deferidas na Medida Cautelar em Mandado de Segurança nº 36095, encaminho a Vossa Excelência cópia da Decisão proferida por esta Presidência, bem como planilhas que detalham o recálculo, que tratam sobre o aporte de recursos para pagamento do Regime Especial de Precatórios do Estado do Acre, com novo levantamento do estoque total da dívida do Estado do Acre, bem como das transferências efetuadas e a serem efetuadas pelo Estado do Acre para o pagamento de precatórios dos exercícios de 2017, 2018, assim como apurado o valor referente ao exercício de 2019.
    Como se percebe, o percentual mínimo de comprometimento da RCL propugnado pelo impetrante, da ordem de 0,92%, foi construído a partir de cálculos realizados diretamente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, e não foram discutidos, avaliados ou placitados pelas diversas decisões judiciais que se sucederam no curso do mandado de segurança.
    É certo que, recentemente, em decorrência de decisão tomada pelo Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências nº 000922-55.2019.2.00.0000, o Tribunal de Justiça local elaborou novo plano de pagamento dos débitos de precatórios estaduais, fixando o percentual mínimo de comprometimento da Receita Corrente Líquida em 1,5%.
    Analisando o inteiro teor da ordem emanada do Conselho Nacional de Justiça, verifico que o então Corregedor Nacional de Justiça, o eminente Ministro Humberto Martins, destacou peremptoriamente que as novas balizas e os parâmetros de cálculo e as diretrizes impostas ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre seguiram a disciplina da Resolução CNJ nº 303/2019, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2020, sem descurar da ordem concedida pelo Supremo Tribunal Federal no mandado de segurança em espeque. 
    É o que se vê aos seguintes excertos da decisão do CNJ (PP nº 0009222-55.2019.2.00.0000):
    Verificando as decisões proferidas no âmbito do PP nº 0006953-77.2018.2.00.0000, que é o processo de acompanhamento das determinações da Corregedoria Nacional de Justiça decorrentes da inspeção ordinária realizada em 14 e 15 de maio de 2018 junto ao TJAC, constata-se que os procedimentos adotados pelo setor de precatórios estão em harmonia com as orientações exaradas naquela ocasião, bem como obedecem às modificações determinadas pelo STF.
    (...)
    Quanto ao percentual de comprometimento da RCL, verifico que, posteriormente à inspeção ordinária realizada em maio de 2018, o entendimento da matéria pela Corregedoria Nacional de Justiça modificou-se, tendo sido positivada expressamente pela recente Resolução CNJ n. 303/2019, que entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020.
    O art. 59 da Resolução n. 303/2019 assim dispõe:
    “Art. 59. O depósito de que trata o art. 101 do ADCT corresponderá a 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre a Receita Corrente Líquida – RCL do ente devedor, apurada no segundo mês anterior ao do depósito, considerado o total da dívida de precatórios.
    § 1º O percentual de que trata o caput deste artigo deverá ser suficiente à quitação do débito de precatórios apresentados regularmente até 1o de julho do penúltimo ano de vigência do regime especial, recalculado anualmente.
    § 2º Quando variável o percentual de que trata o § 1º deste artigo, será devido, a título de percentual mínimo, aquele fixado como mínimo, de responsabilidade do ente devedor, pela Emenda Constitucional no 62, de 9 de dezembro de 2009.
    § 3º O percentual mínimo de que trata o §2º somente é aplicável quando o percentual suficiente referido no §1º for inferior a ele.
    § 4º A revisão anual do percentual de que trata o parágrafo primeiro considerará:
    I – o saldo devedor projetado em 31 de dezembro do ano corrente, composto inclusive de eventuais diferenças apuradas em relação ao percentual da RCL devido em conformidade com o disposto no art. 101 do ADCT;
    II – a dedução dos valores das amortizações mensais a serem feitas até o final do exercício corrente, bem como a dedução do valor das amortizações efetivamente realizadas junto à dívida consolidada de precatórios;
    III – a divisão do resultado pelo número de meses faltantes para o prazo fixado no art. 101 do ADCT, incluídos no cálculo da dívida os precatórios que ingressaram no exercício orçamentário do ano seguinte.”
    Apesar de a vigência da nova norma ser somente a partir de 1º de janeiro de 2020, o entendimento veiculado na regulamentação do Conselho Nacional de Justiça deve ser observado para o plano de pagamento do exercício de 2020, uma vez que não se trata de instrumento que cria novo direito, mas sim, no que interessa ao presente feito, de simples regulamentação do direito subjetivo do ente devedor à forma de fixação do valor do repasse anual/mensal devido no regime especial de pagamento de precatórios.
    A fim de adequar-se à nova interpretação do CNJ quanto ao alcance das normas constitucionais do art. 101 do ADCT, deverá o Tribunal de Justiça do Estado do Acre observar, como percentual mínimo da RCL para o exercício de 2020, aquele fixado para o ente devedor quando vigente a Emenda Constitucional n. 62, de 9 de dezembro de 2009 (art. 59, § 2º, da Resolução n. 303/2019).
    Em termos objetivos: o percentual mínimo da RCL para o Estado do Acre nos próximos exercícios será de 1,5% (art. 97, § 2º, inciso I, alínea “a”, do ADCT).
    O percentual suficiente deve corresponder a um que promova a quitação integral da dívida consolidada de precatórios até dezembro de 2024. (art. 59, § 1º, da Resolução n. 303/2019).
    Deve ser ressaltado que somente se aplica o percentual mínimo quando este for superior ao percentual suficiente. (art. 59, § 3º, da Resolução n. 303/2019).
    Para se estabelecer o percentual suficiente, deve o Tribunal considerar os parâmetros estabelecidos no art. 59, § 4º, incisos I a III, da referida resolução.
    Por outro lado, deverá o Tribunal efetuar imediatamente os cálculos relativos ao percentual de comprometimento da RCL do exercício de 2020 e o valor da parcela anual e mensal devida, não só para o Estado do Acre, mas para todos os entes devedores posicionados no regime especial, considerando o montante da dívida projetada para 31 de dezembro de 2019, na forma do art. 59, § 4º, supratranscrito. Em seguida, deverá intimar todos os entes devedores para apresentarem, se quiserem, um Plano Anual de Pagamento para o exercício de 2020.
    O cumprimento das determinações contidas nesta decisão deverá ser informado pelo TJAC, neste feito, no prazo de 30 dias.
    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido apresentado pelo Estado do Acre para estabelecer os balizamentos para contabilização dos valores repassados no ano de 2018, originários dos depósitos judiciais, e para definição dos valores relativos ao repasse anual do referido ente devedor posicionado no regime especial para os exercícios de 2020 e seguintes, na forma da fundamentação supra, determinando ao TJAC a sua observância imediata diante da superveniência da Resolução n. 303/2019.
    Extraio da fundamentação supra que a majoração do percentual mínimo de comprometimento da RCL, agora estimado em 1,5%, decorre da observância da Resolução CNJ nº 303/2019, editada posteriormente à impetração desta ação constitucional. Também noto que o Conselho Nacional de Justiça passou a entender que, durante a prorrogação de prazo autorizada pela EC nº 99/2017, deverão ser observados os percentuais mínimos de comprometimento da RCL fixados pela EC nº 62/2009.
    Nesse contexto, considerando que as decisões proferidas neste mandado de segurança não encerraram discussões sobre os percentuais exatos que devem servir de piso para os pagamentos periódicos do regime especial de parcelamento inaugurado pela EC nº 99/2017, limitando-se a denegar a pretensão autoral de completo abandono dos critérios previstos nas normas constitucionais anteriores, concluo que não houve descumprimento ou desrespeito à autoridade do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal.
    Por óbvio que assiste ao impetrante o direito de manejar os remédios processuais adequados para discussão da legalidade e constitucionalidade dos parâmetros previstos na Resolução CNJ nº 303/2019, bem como para questionar a higidez dos cálculos realizados pelo Conselho Nacional de Justiça. 
    Contudo, a garantia constitucional de ingresso em Juízo deve ser exercida a tempo e a modo, observadas as melhores técnicas processuais e o emprego dos meios de impugnação adequados ao caso concreto. Não é razoável que, no afã de perseguir a tutela do interesse público primário, o ente subnacional tencione atribuir ao acórdão prolatado na presente ação constitucional um conteúdo que não foi previa e circunstanciadamente debatido nos autos e que, por isso mesmo, não compôs o campo de cognição judicial.
    Com base nessas premissas e considerando, em especial, que a pretensão invocada pelo impetrante não possui guarida nas decisões proferidas neste mandado de segurança, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pelo Estado do Acre. 
          Publique-se. Int..
          Brasília, 31 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente